Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-58.2012.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000257-58.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO TONIZETI DOS SANTOS - CPF: 362.219.451-00 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MINÉRIO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

A reparação do dano ambiental não isenta o ofensor do pagamento de indenização pelos danos morais causados à coletividade.

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em nove mil reais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO TONIZETI DOS SANTOS
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública nº
0000257-58.2012.8.11.0087
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a reparar o dano ambiental

e efetuar o pagamento de indenização pelos danos causados, no valor de R$42.635,04 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que recuperou 92,13% da área degradada e que os 7,87% restantes, tratam-se de área de circulação de animais, inexistindo vestígios de atividade de garimpo.

Assevera que a Sema esteve no local e não fora constatada nenhuma irregularidade ou degradação ambiental.

Argumenta que, reparado o dano ambiental, não há falar na condenação a titulo de dano moral coletivo.

Afirma que, Nota Técnica do Ibama indica o valor de dez mil setecentos e quarenta e dois reais por hectare, para procedimentos de recuperação oriundos de desmatamento.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que o pedido de indenização seja julgado improcedente. Alternativamente, pela redução do dano moral coletivo arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 110234450.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 112477972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Geraldo Tonizeti dos Santos, ao fundamento de que este fora autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por executar atividade de extração de minério em uma área de 1,5 hectare, sem licença / autorização da autoridade ambiental competente, sendo lavrado ainda, termo de embargo da área.

O
Parquet
postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a abstenção da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, e no mérito, pela cominação de obrigação de fazer, consistente na reparação do dano ambiental, bem como o pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo.

Sobreveio a sentença objurgada,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a reparar o dano ambiental

e efetuar o pagamento de indenização pelos danos causados, no valor de R$42.635,04 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos).

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de condenação a título de dano moral coletivo e a mensuração do
quantum
arbitrado pelo Juízo de 1º Grau.

Vejamos o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...).”

Compulsando a normativa de regência, evidencia-se que, o descumprimento às medidas de preservação os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

Ainda que o Apelante alegue que, o dano ambiental fora causado por terceiros, este reconhece que, independentemente de tal fato, o proprietário da área figura como responsável em caso de dano ambiental.

O dispositivo legal utiliza-se da conjunção alternativa “ou”, uma vez que, nem sempre é possível a reparação do dano ambiental, hipótese em que será imposta indenização em pecúnia.

Assim, o simples fato do autuado ter reparado o dano ambiental, no o exime do pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

A propósito:

(...)
‘no âmbito das ações coletivas, não há qualquer incompatibilidade de se pleitear, cumulativamente, a condenação do infrator ao pagamento de indenização por ofensa a direitos individuais homogêneos e de compensação por danos morais coletivos, notadamente porque representam pedidos e causas de pedir absolutamente compatíveis entre si’.
(AgInt no REsp n. 1.500.660/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

A constatação da exploração de atividade de garimpo em mata ciliar, potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais que pertencem à coletividade, comporta reprimenda.

Destarte, demonstrado o dano extrapatrimonial causado à coletividade e a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado, subsiste o dever de indenizar o dano moral experimentado.

A corroborar o acima exposto:

"[...] confirma-se a existência do
dano moral coletivo
em razão ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial

consumidor,
ambiental,
ordem urbanística, entre outros , podendo-se afirmar que o caso em questão é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

O
dano moral coletivo,
compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva [...]".

"O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, como no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o
dano moral coletivo
indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)".

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.681/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Passo então à análise do
quantum
.

O Juízo de 1º Grau, levando em conta a localização da área desmatada e prejuízos causados ao meio ambiente, arbitrou o dano moral coletivo em aproximadamente quarenta e dois mil reais.

Todavia, o Juízo
a quo
não fundamentou devidamente, de que modo chegou a tal montante, mostrando-se o
quantum
um tanto quanto subjetivo. De mesmo modo, o Autor requereu que a indenização fosse arbitrada a critério do Juiz.

A meu ver, deve ser utilizado o Decreto Federal nº 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,

para a mensuração do dano moral coletivo, senão vejamos:

“Art. 63. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), por hectare ou fração.”

Oportuno ressaltar que, o auto de infração aplicou multa na ordem de quatro mil e quinhentos reais ao infrator, ora Apelante.

Levando tal fato em consideração, tendo em vista a extensão do dano (1,5 hectare), a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade e a necessidade de proteção ao meio ambiente, entende-se que, o valor de nove mil reais, se presta a reparar, na exata medida, o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, escorreita a decisão no ponto que determinou a reparação do dano ambiental causado e a condenação do ofensor ao pagamento do dano moral coletivo, contudo, o
quantum
arbitrado comporta retificação, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso
, para arbitrar a indenização a título de dano moral coletivo em nove mil reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023